Tribunal: STF
Processo: RHC 257767
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 979.263/PR, nos termos da seguinte ementa:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO A BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023.



    O Tribunal de origem indeferiu o pedido, fundamentando que o paciente já havia sido beneficiado com comutações por decretos anteriores, o que impede a concessão do novo benefício, conforme disposto no art. 4º da referida norma.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o art. 4º do Decreto n. 11.846/2023 impede a concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu art. 4º, condiciona a concessão de comutação de pena à inexistência de benefício anterior deferido por meio de decretos passados, estabelecendo vedação expressa à cumulação de comutações.



    4. No caso, comprovou-se que o paciente já havia sido beneficiado por comutações anteriores, inviabilizando o deferimento da nova comutação nos termos do Decreto n. 11.846/2023.



    5. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que a comutação de pena possui caráter restritivo e não pode ser cumulada com comutações anteriores, em respeito à literalidade dos decretos presidenciais que disciplinam essa matéria.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: “1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão de comutação de pena a apenados já beneficiados por decretos anteriores, conforme disposto em seu art. 4º” (doc. 35).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    2. A matéria em discussão no presente writ versa sobre a impossibilidade de condicionar a concessão da comutação de penas à inexistência de comutações anteriores.



    A redação do caput do artigo 3º estabelece os requisitos objetivos para a comutação, quais sejam: cumprimento de fração da pena, não ser beneficiado com a suspensão condicional da pena e não preencher os requisitos para o indulto. Por sua vez, o caput do art. 4º do Decreto Presidencial 11.846/202 estabelece de forma explícita que a comutação será concedida aos apenados que não tenham obtido as comutações por meio de Decretos anteriores. Já o parágrafo único do mesmo artigo trata da impossibilidade de cumular o tempo já comutado para fins de preenchimento do requisito temporal entre os artigos 3º e 4º do mesmo decreto (ou seja, entre as hipóteses de comutação previstas), sem qualquer vedação à comutações múltiplas ao longo da execução penal.



    [...]



    Note-se que a vedação prevista no parágrafo único do artigo 4º refere-se à impossibilidade de cumular o tempo já comutado para fins de preenchimento do requisito temporal entre os artigos 3º e 4º (comutação comum e comutação por outros requisitos), e não à vedação de múltiplas comutações ao longo da execução penal.



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a revogação da comutação anteriormente concedida ao paciente, interpretou restritivamente o parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.846/2023 e concluiu pela impossibilidade de novas comutações para quem já havia sido beneficiado.



    É evidente que tal situação exige uma análise detalhada da mais alta instância de interpretação jurídica. Afinal, estamos perante uma norma infralegal do Poder Executivo que, ora concede benefício em favor do apenado de obter a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, quando já beneficiado anteriormente por comutações (art. 3º do referido decreto), ora lhe retira o direito à comutação da pena quando já beneficiado por comutações anteriores (art. 4º, caput).



    Destaca-se que a norma deve ser interpretada como um todo,considerando a sua finalidade precípua. Embora o art. 4º do mencionado decreto pareça estabelecer uma vedação geral, o mesmo diploma legal, dispõe, em seu art. 3º, § 2º que “pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e no § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei n. 7.210, de 1984”.



    É importante ressaltar que a interpretação de qualquer norma jurídica deve ser realizada de forma sistemática, ou seja, considerando o conjunto do ordenamento jurídico e a relação entre as diversas normas e princípios norteadores. Além disso, a interpretação teleológica, que busca a finalidade da norma, também é fundamental para se alcançar o sentido correto do texto legal (doc. 46, pp. 2-5).



    Ao fina, requer:



    [...] o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir a concessão de comutação das penas ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 (doc. 46, p. 6).



    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões, pugnando “pelo desprovimento do recurso ordinário” (doc. 60).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    Não obstante os esforços argumentativos do agravante, a irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o paciente foi agraciado com a comutação da pena prevista no Decreto Presidencial n. 11.846/2023. O benefício foi, todavia, cassado pelo Tribunal de origem aos seguintes fundamentos:



    “Na espécie, conforme consta do relatório da situação processual executória, o reeducando Rafael Calixto já foi agraciado com a comutação de pena, com base nos Decretos Presidenciais n. 8.172/2013 e n. 8.380/2014 (mov. 1.93/SEEU), motivo pelo qual não faz jus à prerrogativa.



    Destaca-se que a existência de dispositivo flexibilizador desta determinação presente em outros decretos não se aplica ao caso. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 delimitou de o âmbito de forma categórica sua incidência e a sua aplicação aos condenados que já foram favorecidos com a comutação por proibiu meio de decretos pretéritos.” (e-STJ, fl. 17).



    Verifica-se que o entendimento assentado na origem está em harmonia com a interpretação conferida por esta Corte Superior ao instituto da comutação de penas, visto que os agraciados com comutações provenientes de decretos anteriores não fazem jus àquela tratada pelo Decreto Presidencial n. 11.846/2023, por vedação expressa contida em seu art. 4º (HC n. 926.568/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), DJe de 13/08/2024).



    Vale ressaltar que, enquanto as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º da norma tratam de parâmetro para se calcular a comutação, fazendo referência somente a situações em que já se conseguiu o benefício por outros motivos, o art. 4º disciplina expressamente a hipótese em que o indivíduo tenha sido agraciado com comutação por outros decretos, proibindo a sua concessão nesses casos.



    [...]



    Na mesma linha de raciocínio acerca do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: HC n. 951.890/PR, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 30/10/2024; HC n. 935.902/SC, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 18/10/2024; e HC n. 938.658/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 26/9/2024.



    Nesse contexto, deve ser mantida a decisão que não conheceu do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 36).



    A propósito da questão debatida nestes autos, o Ministério Publico do Estado do Paraná destacou os seguintes aspectos:



    O Tribunal de origem, no bojo do julgamento do recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, impossibilitou a comutação da pena com base no Decreto no 11.846/2023 em relação às condenações advindas das Ações Penais i) autos n. 0023854-80.2011.8.16.0013; ii) autos n. 0018677-38.2011.8.16.0013; iii) autos n. 0000769-49.2021.8.16.0196; iv) autos n. 0006219-44.2016.8.16.0035; e v) autos n. 0007897-05.2012.8.16.0013, lançando mão das seguintes razões (autos no 4003998-82.2024.8.16.4321, mov. 25.1, sistema PROJUDI):



    Os decretos de indulto e de comutação de pena, habitualmente editados ao final de cada ano, estabelecem de forma expressa as condições para a concessão desses benefícios.



    Dispõe o artigo 3º do Decreto Presidencial n. 11.846/23 que:



    “Art. 3º Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.”



    Ainda, o artigo 4º, da mencionada norma, define:



    “Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.” (destacou-se).



    Nota-se que a redação do artigo 4º do Decreto Presidencial n. 11.846/23 é clara no sentido de não autorizar o benefício ao reeducando que tenha obtido outras comutações de decretos anteriores.



    Na espécie, conforme consta do relatório da situação processual executória, o reeducando Rafael Calixto de Almeida já foi agraciado com a comutação de pena, com base nos Decretos Presidenciais n. 8.172 /2013 e n. 8.380/2014 (mov. 1.93/SEEU), motivo pelo qual não faz jus à prerrogativa.



    Destaca-se que a existência de dispositivo flexibilizador desta determinação presente em outros decretos não se aplica ao caso. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 delimitou de forma categórica o âmbito de sua incidência e proibiu a sua aplicação aos condenados que já foram favorecidos com a comutação por meio de decretos pretéritos.



    Assim, a Corte a quo afastou a concessão da comutação da pena em relação às ações penais mencionadas acima, uma vez que o recorrente já foi beneficiado por decretos anteriores (doc. 60 — grifos no original).



    Entendo que este recurso é inviável. Como visto, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Ainda que assim não fosse, compreendo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, no sentido de que o reeducando que já tenha sido beneficiado com a comutação de pena por decretos presidenciais anteriores não pode ser novamente agraciado por decretos posteriores.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, um deles, inclusive, relativo ao mesmo decreto presidencial sob análise:



    [...] COMUTAÇÃO – REQUISITOS. O artigo 7º, parágrafo único, do Decreto nº 9.246/2017 veda a comutação a quem já tenha sido beneficiado por decreto anterior (HC 179.147/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25/11/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.



    1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 165.939 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2019).



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Execução da pena. Comutação. Decreto Presidencial nº 11.846/23. Recorrente beneficiada com comutação da pena em decretos anteriores. Óbices dispostos no decreto presidencial. Requisitos não atendidos. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento (RHC 254.420 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/5/2025 — grifo no original).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator